Tribunal: TRF3
Processo: 0000222-40.2018.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
229/608)

0000222-40.2018.4.03.6006

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000222-40.2018.4.03.6006

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: LAERCIO CARREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS - MS28627-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ACUSADO - PUNIBILIDADE EXTINTA: LAERCIO CARREIRA

Ementa

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARTIGO 91, II, DO CÓDIGO PENAL. AFASTADOS OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

O recorrente requer a restituição dos valores apreendidos em razão da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

A restituição de coisas apreendidas, tanto no curso do inquérito quanto no da ação penal, é condicionada à comprovação de três requisitos: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120, “caput”, CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 121, do CPP e art. 91, II, CP).

Considerando que a punibilidade do réu foi declarada extinta, conclui-se que cessaram todos os efeitos da sua condenação, inclusive os secundários, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, extintos todos os efeitos da condenação, pela decretação da extinção da punibilidade, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, os valores apreendidos não podem ser objeto de perdimento e, em virtude disso, os valores apreendidos devem ser restituídos ao apelante.

Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0000222-40.2018.4.03.6006

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: LAERCIO CARREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS - MS28627-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

ACUSADO - PUNIBILIDADE EXTINTA: LAERCIO CARREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por LAERCIO CARREIRA em face da decisão proferida pela 1a Vara Federal de Naviraí/MS que indeferiu o pedido de restituição de valores apreendidos (ID 353474857).

O apelante anteriormente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1o, inciso I, do Código Penal c/c artigo 3o do Decreto-Lei no 399/68, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e prestação pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos, conforme acórdão proferido por esta Turma (ID 332572350). Na sentença, foi decretado o perdimento dos valores apreendidos com o réu (ID 319658470).

Em decisão monocrática foi declarada a extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1o, do Código Penal (ID 333336620). Foi certificado o trânsito em julgado em 12/09/2025.

A defesa peticionou pela restituição dos valores que o requerente portava no dia de sua apreensão (ID 353474854). O pedido de levantamento dos valores apreendidos foi indeferido pelo juízo “a quo” (ID 353474857).

Em suas razões de apelação (ID 356520785), a defesa pede a reforma da decisão e a restituição da quantia apreendida, alegando que, no presente caso não houve sentença penal condenatória transitada em julgado, a punibilidade foi extinta pela prescrição e não há título judicial que autorize o confisco definitivo.

O Excelentíssimo Procurador Regional da República, Dr. JOSÉ LEÃO JÚNIOR manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 358329416).

É o relatório.

Dispensada a revisão, na forma regimental.

VOTO

Do caso dos autos.

LAERCIO CARREIRA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 344-A, “caput”, e § 1o, inciso I, ambos do Código Penal c/c art. 3o do Decreto-Lei no 399/68.

A peça acusatória (ID 319657915, págs. 02/07) narra o seguinte:

“No dia 03 de fevereiro de 2018, por volta das 05h30min, no km 121 da BR-163, no Auto Posto Morumbi, município de Naviraí/MS, ANILSON RAMIES DE CAMPOS, ROGERIO CAZONE DA SILVA, ADRIANO LUIZ SLOMOCHENSKI, WILSON APARECIDO DE SOUZA e LAERCIO CARREIRA, dolosamente e em concurso de pessoas, concorreram para a importação e transportaram mercadorias proibidas, introduzindo-as clandestinamente do Paraguai para o Brasil, consistente em grande carga de cigarros de origem estrangeira das marcas "Eight" e "Gift".

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, para facilitar a execução do crime anteriormente narrado, ANILSON RAMIES DE CAMPOS, ROGERIO CAZONE DA SILVA, ADRIANO LUIZ SLOMOCHENSKI e WILSON APARECIDO DE SOUZA utilizaram-se de telecomunicações - sem possuir autorização da autoridade competente, em desacordo com a previsão legal.

No dia 03 de fevereiro de 2018, por volta das 05h30min, equipe da Polícia Rodoviária Federal, ao passar em frente ao Auto Posto Morumbi, no Km 121 da Rodovia BR-163, município de Naviraí/MS, notou diversos veículos de grande porte estacionados no local, passando a abordar e entrevistar, sequencialmente, os motoristas dos veículos.

De início, abordaram ANILSON RAMIRES DE CAMPOS, condutor do cavalo trator Scania de placas aparentes ATK-5413, atrelado ao semi reboque de placas aparentes QFK-7827, o qual, após demonstrar muito nervosismos, confessou estar transportando, a mando de terceiros, cigarros contrabandeados (grande carga de cigarros da marca "Eight" - fl. 28). No veículo, foram encontrados R$5.729,00 e um celular marca Motorola, bem como (em vistoria posterior) o radiotransmissor Yaesu AFTM-3100R, travado na frequência 154.437.5 (fls.104 e 116).

Em seguida, a equipe policial abordou ADRINAO LUIZ SLOMOCHENSKI, condutor do cavalo trator Marcedez-Benz de placas aparentes NPM-5180, atrelado aos semirreboques de placas aparentes AYQ-2705 e AYO-2705, o qual, de pronto, confessou estar transportando, a mando de terceiros, cigarros contrabandeados (grande carga de cigarros da marca "GIFT-fl. 29). No veículo, foi encontrado um celular da marca Motorola, bem como (em vistoria posterior) o radiotransmissor Yaesu FT-2900R, travado na frequência 154.437.5 (fls. 113/115).

Em continuidade, a equipe policial abordou ROGERIO CAZONE DA SILVA, condutor do cavalo trator Volvo de placas aparentes NCC-7263, atrelado ao semirreboque de placa aparente AXQ-4968, que estava estacionado ao lado do veículo de ADRIANO LUIZ SLOMOCHENSKI, o qual também confessou estar transportando, a mando de terceiros, cigarros contrabandeados (grande carga de cigarros da marca "GIFT" - fl. 29). No veículo, foram encontrados R$5.146,00 e dois celulares da marca Motorola, bem como (em vistoria posterior) o radiotransmissor Yaesu FT-2900R, travado na frequência 154.437.5 (fls. 108/112).

Ainda, a equipe policial abordou WILSON APARECIDO DE SOUZA, condutor do cavalo trator Scania de placas aparentes MMD-9730, atrelado aos semirreboques de placas aparentes MQC-1971 e MQC-2661, o qual, após informar inicialmente que estaria transportando farinha de osso, também confessou o transporte de cigarros contrabandeados (grande carga de cigarros da marca "GIFT" - fl. 29). No veículo, foram encontrados R$6.090,00 e um celular marca Motorola, bem como (em revista posterior) o radiotransmissor Yaesu FT-1900R, travado na frequência 154.437.5 (fls. 104/108).

Assim, constata-se que, em comum, ANILSON RAMIRES DE CAMPOS, ROGERIO CAZONE DA SILVA, ADRIANO LUIZ SLOMOCHENSKI e WILSON APARECIDO DE SOUZA transportavam grande carga de cigarros, portando dinheiro em espécie, utilizando-se de celulares semelhantes da marca Motorola e radiotransmissores travados na mesma frequência (154.437.5).

Por fim, os policiais abordaram o veículo cavalo trator de placas aparentes DTC-6669, atrelado ao semirreboque tipo câmara frigorífica de placas aparentes MDQ-3133, sendo que o condutor se evadiu no momento da abordagem. Todavia, diante da urgência da fuga, abandonou no veículo seus documentos pessoais, sendo identificado como LAERCIO CARREIRA (conforme RG, CPF, CNH, cartão SUS, cartões bancários e de lojas comerciais, todos abandonados no veículo).

No semi reboque de placas aparentes MDQ-3133, foi encontrada grande carga de cigarros da marca "GIFT" (fl. 30), bem como R$7.007,00 em espécie.

Por esta razão, ANILSON RAMIRES DE CAMPOS, ROGERIO CAZONE DA SILVA, ADRIANO LUIZ SLOMOCHENSKI e WILSON APARECIDO DE SOUZA foram presos em flagrante (LAERCIO CARREIRA empreendeu fuga).

Ouvidos em sede policial (fls. 11/18), ANILSON RAMIRES DE CAMPOS e ADRIANO LUIZ SLOMOCHENSKI confessaram a prática delitiva, evidenciando o mesmo modus operandi e o concurso de pessoas, enquanto ROGERIO CAZONE DA SILVA e WILSON APARECIDO DE SOUZA permaneceram em silêncio.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes estão demonstrados pelos seguintes elementos: a) Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/27); b) Auto de Apresentação e Apreensão n° 27/2018 (fls. 28/31); c) Boletim de Ocorrência no 1200463180303053000 (fls. 75/92); d) Informação de Polícia Judiciária n° 62/2018 (fls. 101/116); e e) Informação de Polícia Judiciária n° 74/2018 (fl. 117).”

A denúncia foi recebida em 18 de setembro de 2018 (ID 319657915, págs. 18/19).

Após a instrução processual, sobreveio a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Naviraí/MS, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão, inicialmente no regime aberto, a qual substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do delito do artigo 334-A, § 1o, inciso I, do Código Penal c/c artigo 3o do Decreto-Lei no 399/68. Foi decretado o perdimento dos valores em dinheiro apreendidos, por ter sido comprovado que eram provenientes do cometimento do crime (ID 319658470).

Ao julgar o recurso de apelação interposto pela defesa, esta Quinta Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso para reduzir a pena-base e, de ofício reduzir o valor da pena de prestação pecuniária, redimensionando a pena de LAERCIO CARREIRA para 2 (dois) anos de reclusão, em regime prisional inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e prestação pecuniária, no valor de 2 (dois) salários mínimos (ID 332572350).

Com a redução da pena, a defesa peticionou requerendo a declaração da prescrição retroativa da pretensão punitiva (ID 332903341).

Foi declarada extinta a punibilidade de LAERCIO CARREIRA pela ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1o, do Código Penal, pois diante da pena concretamente aplicada, aplica-se o prazo prescricional de 4 (quatro) anos e, como a denúncia foi recebida em 18 de setembro de 2018 (ID 319657915, págs. 18/19) e a sentença condenatória publicada somente em 7 de outubro de 2024 (ID 319658470), transcorreu lapso temporal superior aos 4 (quatro) anos (ID 333336620).

Esta decisão transitou em julgado em 12/09/2025 (ID 336357447).

Em razão da declaração da extinção de sua punibilidade, a defesa de LAERCIO CORREIA requer a restituição dos valores que foram apreendidos no caminhão que era conduzido pelo réu no dia dos fatos (ID 353474854).

O juízo de origem manteve o perdimento do dinheiro apreendido, conforme decretado na sentença, por ter restado comprovado que era proveito do crime de contrabando (ID 353474857).

Do pedido de restituição dos valores apreendidos.

A defesa alega, em suas razões de apelação (ID 356520785) que a perda de bens somente pode ocorrer como efeito da condenação penal, nos termos do artigo 91, II, do Código Penal, mas que, com a extinção da punibilidade não há mais interesse processual na retenção, bem como não subsiste justificativa jurídica para a manutenção da constrição.

O juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“INDEFIRO o pedido de restituição do numerário apreendido em poder do réu LAERCIO CARREIRA durante a prática delitiva (ID 429857294).

Com efeito, a extinção da punibilidade pela prescrição, embora afaste a aplicação da pena, não anula os fatos apurados e comprovados durante a instrução processual, nem altera a natureza dos bens e valores que são produto ou proveito do crime. Não houve nos autos comprovação de origem lícita de tais valores; ao contrário, as provas coligadas no presente feito demonstram a origem espúria desse numerário.

A sentença condenatória proferida por este juízo (ID 341012697) foi clara ao decretar o perdimento do referido valor, consignando expressamente:

"Com relação ao dinheiro apreendido, inegável que é proveito do crime, segundo declarado pelo próprio réu em seu interrogatório judicial, razão pela qual decreto o seu perdimento em favor da União. Após o trânsito em julgado, oficie-se à CEF para que proceda à referida conversão, observando que é possível que os valores depositados ainda estejam vinculados ao processo originário (0000126-25.2018.403.6006)."

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, e a origem ilícita do numerário foi estabelecida no julgado referido.

A prescrição da pretensão punitiva não tem o condão de tornar lícito o produto do crime.

Ante o exposto, MANTENHO o perdimento da quantia de R$ 7.007,00 (sete mil e sete reais) em favor da União, incluindo-se os valores correspondentes aos juros e correção monetária decorrentes do depósito em conta judicial.”

Verifica-se que, no presente caso, o réu, em seu interrogatório em juízo, afirmou que o dinheiro, encontrado pelos policiais no caminhão que ele conduzia, pertencia a ele pois o havia recebido como parte do pagamento pelo transporte dos cigarros contrabandeados e, ainda, confirmou que só havia aceitado realizar tal transporte justamente porque estava sem dinheiro na época (ID 319658467).

Em face disso, na sentença, o juízo “a quo” ao condenar o réu, reputou que é inegável que o dinheiro seria proveito do crime e decretou seu perdimento em favor da União (ID 319658470).

A restituição de coisas apreendidas, tanto no curso do inquérito quanto no da ação penal, é condicionada à comprovação de três requisitos: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120, “caput”, CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento ( art. 121, do CPP c.c. o art. 91, II, CP).

Considerando que a punibilidade do réu foi declarada extinta, conclui-se que cessaram todos os efeitos da sua condenação, inclusive os secundários, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE INTERESSE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, o que evidencia a ausência do interesse-utilidade do recurso especial interposto" (AgRg no REsp 1369218/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 3/12/2015). Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.078.010/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.9.2022, DJe 12.9.2022)

Este é também o entendimento adotado nesta Corte:

“Autos: APELAÇÃO CRIMINAL - 5009665-69.2023.4.03.6000

Requerente: EPITACIO MOREIRA GALVAO

Requerido: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Pedido de restituição de valores apreendidos. Prescrição. Extinção da punibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta em face da decisão que indeferiu pedido de restituição de valores apreendidos ao fundamento de que a devolução dos valores apreendidos não prescinde da necessária prova da licitude dos bens. O apelante alegou que a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva extingue também os efeitos secundários da condenação, tornando incabível o perdimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva acarreta a cessação dos efeitos secundários da condenação, em especial o perdimento de valores apreendidos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva acarreta o desaparecimento dos efeitos da condenação, inclusive os efeitos secundários, como o perdimento de bens. No caso, não há que falar em efeito da condenação porque a punibilidade do réu foi declarada extinta.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido

Tese de julgamento: “1. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos secundários da condenação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 91, II, “b”; 107, IV. CPP, arts 118, 119 e 120.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp no 2.078.010/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.09.2022; STJ, AgInt no AREsp no 952.401/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.05.2017.Autos:APELAÇÃO CRIMINAL - 5009665-69.2023.4.03.6000

Requerente:EPITACIO MOREIRA GALVAO

Requerido:MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Pedido de restituição de valores apreendidos. Prescrição. Extinção da punibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta em face da decisão que indeferiu pedido de restituição de valores apreendidos ao fundamento de que a devolução dos valores apreendidos não prescinde da necessária prova da licitude dos bens. O apelante alegou que a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva extingue também os efeitos secundários da condenação, tornando incabível o perdimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva acarreta a cessação dos efeitos secundários da condenação, em especial o perdimento de valores apreendidos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva acarreta o desaparecimento dos efeitos da condenação, inclusive os efeitos secundários, como o perdimento de bens. No caso, não há que falar em efeito da condenação porque a punibilidade do réu foi declarada extinta.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido

Tese de julgamento: “1. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos secundários da condenação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 91, II, “b”; 107, IV. CPP, arts 118, 119 e 120.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp no 2.078.010/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.09.2022; STJ, AgInt no AREsp no 952.401/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.05.2017.”

(TRF 3a Região, 11a Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5009665-69.2023.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO, julgado em 24/07/2025, DJEN DATA: 30/07/2025).

Dessa forma, extintos todos os efeitos da condenação, pela decretação da extinção da punibilidade, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, os valores apreendidos não podem ser objeto de perdimento e, em virtude disso, os valores apreendidos devem ser restituídos ao apelante.

Dispositivo.

Ante o exposto, dou provimento à apelação interposta pela defesa para que os valores apreendidos sejam restituídos ao apelante.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. ARTIGO 91, II, DO CÓDIGO PENAL. AFASTADOS OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

O recorrente requer a restituição dos valores apreendidos em razão da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

A restituição de coisas apreendidas, tanto no curso do inquérito quanto no da ação penal, é condicionada à comprovação de três requisitos: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120, “caput”, CPP); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 CPP); e 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 121, do CPP e art. 91, II, CP).

Considerando que a punibilidade do réu foi declarada extinta, conclui-se que cessaram todos os efeitos da sua condenação, inclusive os secundários, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, extintos todos os efeitos da condenação, pela decretação da extinção da punibilidade, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, os valores apreendidos não podem ser objeto de perdimento e, em virtude disso, os valores apreendidos devem ser restituídos ao apelante.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu dar provimento à apelação interposta pela defesa para que os valores apreendidos sejam restituídos ao apelante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão